Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000836-83.2019.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (AGRAVANTE), HELIO VICENTE DOS SANTOS - CPF: 627.381.009-53 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), HELIO VICENTE DOS SANTOS - CPF: 627.381.009-53 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (AGRAVADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA FORTES CAPISTRANO SALDANHA - CPF: 030.197.981-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, resta evidenciada a legalidade do FEEF, porquanto foi instituído como uma condição especial para acesso a um determinado benefício fiscal, amparado no Convênio ICMS no42/2016, logo, constitui contribuição válida e sua exigência é condizente com a natureza contratual para acesso a um regime tributário especial, oferecido pelo Estado como incentivo fiscal, a retirar do FEEF o caráter de tributo.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
acolheu os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o do NCPC. Quanto aos embargos da ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA, rejeito-os.

Alega que, o
decisum
afronta ainda a literalidade do art. 932, IV, do CPC/15, porque foi proferida decisão monocrática ainda que ausentes os requisitos do referido dispositivo.

No mérito, discorre que resta evidente que o FEEF/MT se trata de prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, nos termos do art. 3o do CTN, sendo inequívoca sua compulsoriedade.

Pontua que, muito embora o
decisum
tenha firmado não se tratar o FEEF/MT de um novo imposto, sendo considerado uma supressão/revogação, ou, nos termos da lei, quando não for o caso de disposição “mais favorável ao contribuinte”, há de ser observada a anterioridade, não havendo que se falar de aplicação/vigência imediata, somado ao fato de que, apenas a União Federal possui competência para instituir impostos residuais (art. 154, I) e contribuições com destinações específicas (art. 149), daí porque ainda nesse sentido, se vislumbra inconstitucionalidade na instituição do Fundo Estadual.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 173617178).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JOÃO ALVARO FURTADO MENDONÇA DALTRO DE MELO, OAB/MT 22.999.

V O T O (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
acolheu os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o do NCPC. Quanto aos embargos da ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA, rejeito-os.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade incidental da contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, instituída pela Lei Estadual no 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto no 1.563/2018.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação, que também foi desprovido por esta Relatora.

Contra a decisão monocrática, insurgiu-se a Embargante alegando omissão quanto a observância da anterioridade anual e nonagesimal, oportunidade em que esta Relatora rejeitou os embargos da Recorrente e acolheu os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, consoante alhures mencionado.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso.

Inicialmente, quanto a preliminar de violação ao princípio do colegiado, imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é permitido ao Relator julgar monocraticamente o Recurso, provendo-o, quando amparado em súmula. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ANULATÓRIA - EDITAL DE PRAÇA, ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO NA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

1.1 O julgamento monocrático pelo relator se coaduna à determinação legal estampada no artigo 932 do NCPC, haja vista que, nos termos do disposto nos incisos IV e V do referido diploma legal, incumbe ao relator negar ou dar provimento amparado em súmula, no caso, o próprio enunciado no 568/STJ.

2. (...).

(AgInt no AgInt no REsp 1659914/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 19/4/2018). [Destaquei].

Frise-se que, a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que o Relator, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, pode prover o Recurso,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Enfatizo que, além de a decisão monocrática privilegiar o instituto dos precedentes, a sua força normativa é garantir a celeridade processual.

Assim, além de demonstrada que a decisão foi amparada em entendimento que já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, impende destacar que a embargante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans

grief
(Não há nulidade sem prejuízo).

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Quanto ao mérito, razão não lhe assiste, pois, conforme consignado na decisão agravada, restou evidenciada a legalidade do FEEF, porquanto foi instituído como uma condição especial para acesso a um determinado benefício fiscal, amparado no Convênio ICMS no42/2016, logo, constitui contribuição válida e sua exigência é condizente com a natureza contratual para acesso a um regime tributário especial, oferecido pelo Estado como incentivo fiscal, a retirar do FEEF o caráter de tributo.

Da mesma forma, por ser o FEEF cobrado como uma contraprestação da concessão do benefício fiscal, relativo ao ICMS, não se enquadrando em tributo de natureza compulsória, por si só, afasta a alegação de necessidade de observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, tampouco tem capacidade de retirar isenção fiscal da Recorrente.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte. O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. O
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.
Apelo desprovido.

(TJ/MT, apelação no 1024005-36.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargadora Maria Erotides Kneip, Julgado em 13/06/2022).

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ANTERIORIDADE – NÃO OCORRENCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente.

2-
O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima, bem como, não se poderia falar em violação ao direito adquirido.

(TJ/MT, apelação no 1034095-06.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 18/4/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – LICITUDE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte. O
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima
. Apelo desprovido

(TJ/MT, apelação no 1044443-83.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgamento em 13/9/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS — ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.709, DE 28 DE JUNHO DE 2018, ALTERADA PELA LEI No 10.815, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 — PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de alegação de inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, e no 10.815, de 28 de janeiro de 2019, presente a presunção de constitucionalidade. Recurso provido.”

(TJMT – agravo de instrumento 1012030- 09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/6/2020).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE AGOSTO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Rememorando o fato jurídico-processual deste recurso, tem-se que a Root Brasil Agronegócios Ltda., ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito no1000836-83.2019.8.11.0041 em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental da cobrança de contribuição para o FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, sob o argumento de que o Estado de Mato instituiu um novo imposto, extrapolando sua competência tributária.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao analisar o pedido, julgou-o improcedente, por entender que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT possui natureza jurídica obrigacional, não se tratando de nova espécie tributária, dispensando a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. 76802548).

Contra essa decisão, a Root Brasil Agronegócios Ltda. interpôs o Recurso de Apelação Cível, que foi
NEGADO PROVIMENTO
, monocraticamente, pela insigne Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (id. 160427170).

Ato continuo, a Root Brasil Agronegócios Ltda., interpôs o presente Agravo Interno, postulando a sua reconsideração da decisão e, de consequência, o provimento do recurso.

Para isso, afirmou, nas razões do Agravo Interno que, o
decisum
afronta ainda a literalidade do art. 932, IV, do CPC/15, porque foi proferida decisão monocrática ainda que ausentes os requisitos do referido dispositivo.

No mérito, discorre que ficou demonstrado que o FEEF/MT se trata de prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, nos termos do art. 3o do CTN, sendo inequívoca sua compulsoriedade.

Aduz que, muito embora o
decisum
tenha firmado não se tratar o FEEF/MT de um novo imposto, sendo considerado uma supressão/revogação, ou, nos termos da lei, quando não for o caso de disposição “mais favorável ao contribuinte”, há de ser observada a anterioridade, não havendo que se falar de aplicação/vigência imediata, somado ao fato de que, apenas a União Federal possui competência para instituir impostos residuais (art. 154, I) e contribuições com destinações específicas (art. 149), daí porque ainda nesse sentido, se vislumbra inconstitucionalidade na instituição do Fundo Estadual.

A Douta Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, submeteu o Recurso Agravo Interno ao julgamento pela Colenda Câmara, tendo votado pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Assim, diante da manutenção da decisão agravada, e para
analisar os autos com maior acuidade, pedi vista dos autos, visando proferir voto seguro. E, assim, trago-o para julgamento.

Inicialmente, ressalto, que não houve violação ao princípio do colegiado, haja vista que a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que o Relator, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, pode prover ou desprover o Recurso,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Desse modo, a decisão agravada foi amparada em entendimento que já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, não acarretando qualquer prejuízo a Agravante, além de garantir a celeridade processual.

Quanto ao mérito, tenho que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar, como bem observado pela Relatora, que restou evidenciada a legalidade do FEEF, porquanto foi instituído como uma condição especial para acesso a um determinado benefício fiscal, amparado no Convênio ICMS no42/2016, logo, constitui contribuição válida e sua exigência é condizente com a natureza contratual para acesso a um regime tributário especial, oferecido pelo Estado como incentivo fiscal, a retirar do FEEF o caráter de tributo.

Assim, às alegações da Apelante vão em sentido totalmente oposto ao atual entendimento adotado por esse Tribunal, uma vez que da análise dos arts. 1o, 2o e 3o, da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, evidencia-se que a sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal, confira,
in verbis
:

Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I - o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: [...]

Ressalta-se, também, que, foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante:

CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

[...] Cláusula primeira: Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

[...] Cláusula segunda
: A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo
. [...] (negritei)

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

Assim, a norma que instituiu a contribuição é válida e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado.

Da mesma forma, por ser o FEEF cobrado como uma contraprestação da concessão do benefício fiscal, relativo ao ICMS, não se enquadrando em tributo de natureza compulsória, por si só, afasta a alegação de necessidade de observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, tampouco tem capacidade de retirar isenção fiscal da Recorrente.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONTRAPRESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SE OBSERVA O PRÍNCIPIO DA ANTERIORIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO CONFORME DISPÕE O ARTIGO 3o, DA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação à contestação se trata de peça facultativa e sua ausência não implica em reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação, sobretudo quando a contestação apenas impugnar os fatos sustentados pelo Apelante em sua peça inicial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrem a necessidade de intimação da parte autora para se manifestar. O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.
A contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF-MT –, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima
. O artigo 3o da Lei Estadual n. 10.709/2018 estabelece que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF seja pago por sujeitos passivos que se encontre na mesma condição de atividade e benefício, evidenciado tratamento igualitário aos contribuintes em situação equivalente.” (RAC n. 1028885-71.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 20.07.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS — ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.709, DE 28 DE JUNHO DE 2018, ALTERADA PELA LEI No 10.815, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 — PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de alegação de inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, e no 10.815, de 28 de janeiro de 2019, presente a presunção de constitucionalidade
. Recurso provido.” (RAI n. 1012030-09.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 30.06.2020 – negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte. O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. O
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.
Apelo desprovido.

(TJ/MT, apelação no 1024005-36.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargadora Maria Erotides Kneip, Julgado em 13/06/2022).

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ANTERIORIDADE – NÃO OCORRENCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente.

2-
O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima, bem como, não se poderia falar em violação ao direito adquirido.

(TJ/MT, apelação no 1034095-06.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 18/4/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – LICITUDE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte. O
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima
. Apelo desprovido

(TJ/MT, apelação no 1044443-83.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgamento em 13/9/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS — ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.709, DE 28 DE JUNHO DE 2018, ALTERADA PELA LEI No 10.815, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 — PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de alegação de inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, e no 10.815, de 28 de janeiro de 2019, presente a presunção de constitucionalidade. Recurso provido.”

(TJMT – agravo de instrumento 1012030- 09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/6/2020).

Nessa quadra, entendo que o
decisum
agravado deve ser mantido, haja vista que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Por todo o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pela Eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Root Brasil Agronegócios Ltda.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023